Tribunal: TJBA
Processo: 8063291-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063291-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSELIA ALVES OLIVEIRA Advogado(s): KLEBER JOSE MENEZES ALVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento de execução fiscal. A executada alega invalidade da Certidão de Dívida Ativa, decadência do direito de constituir o crédito tributário e ocorrência de prescrição intercorrente. O débito refere-se a ICMS com vencimentos entre 2009 e 2011, tendo a executada requerido parcelamento administrativo em 03/06/2014. O crédito tributário foi constituído definitivamente em 02/07/2014, a CDA foi inscrita em 24/10/2016, e a execução fiscal distribuída em 29/10/2016. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a CDA é nula por suposta obscuridade e ausência de informações essenciais; (ii) saber se ocorreu decadência do direito de constituir o crédito tributário; e (iii) saber se configurada a prescrição intercorrente em razão de alegada inércia processual superior a três anos. III. RAZÕES DE DECIDIR A CDA contém todos os elementos essenciais exigidos pela legislação, especificando nome do devedor, origem e natureza do crédito, valor originário da dívida, termo inicial e dispositivos para cálculo de juros e correção monetária. A executada não demonstrou concretamente quais informações estariam ausentes, limitando-se a alegações genéricas de obscuridade. O reconhecimento da dívida mediante pedido de parcelamento administrativo em 03/06/2014 afasta qualquer alegação de obscuridade da CDA, demonstrando que a contribuinte tinha pleno conhecimento do débito. A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade prevista no art. 204 do CTN não foi ilidida mediante prova robusta. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se a súmula 436 do STJ, segundo a qual a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário. O crédito foi constituído definitivamente em 02/07/2014, dentro do prazo quinquenal contado do primeiro dia do exercício seguinte aos fatos geradores ocorridos entre 2009 e 2011. O parcelamento administrativo deferido em 03/06/2014 constitui causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN) e representa confissão de dívida que impede o cômputo do prazo decadencial. A interrupção do parcelamento ocorreu em 30/07/2016, seguida da distribuição da execução fiscal em 29/10/2016, dentro do prazo legal. A prescrição intercorrente, nos termos do Tema 566 do STJ, somente se opera quando há inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após suspensão do processo por um ano. O prazo aplicável é o quinquenal do art. 174 do CTN, conforme Súmula 150 do STF, e não o trienal do Código Civil erroneamente invocado pela agravante. A análise da movimentação processual demonstra que jamais houve inércia imputável à Fazenda Pública. O exequente adotou prontamente todas as diligências necessárias, incluindo tentativas de penhora online, consulta ao Renajud, pedidos de citação dos corresponsáveis tributários e renovação de diligências citatórias. Aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na tramitação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento de prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A CDA que contém todos os elementos essenciais previstos na legislação goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, somente afastável mediante prova robusta de invalidade, não bastando alegações genéricas de obscuridade. 2. O parcelamento administrativo de débito tributário constitui confissão de dívida que suspende a exigibilidade do crédito e impede o cômputo dos prazos decadencial e prescricional. 3. Não se configura prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública adota prontamente as diligências necessárias ao prosseguimento da execução fiscal, sendo inaplicável o prazo trienal do Código Civil em substituição ao prazo quinquenal do art. 174 do CTN." Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, 174, parágrafo único, I, e 204; Lei nº 6.830/80, art. 40; CC, art. 206, §3º, V. Jurisprudência relevante citada: Súmula 436/STJ; Súmula 106/STJ; STJ, Tema 566 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgInt no REsp n. 2.031.530/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063291-80.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSELIA ALVES OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .